Tribunal: TJES
Processo: 0004947-12.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0004947-12.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZELINDA FERRARI DE BARROS

APELADO: ALCYRO CHAVES DE REZENDE

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE PARTILHA. BENS LITIGIOSOS. COISA JULGADA SOBRE SITUAÇÃO PATRIMONIAL DA COMPANHEIRA FALECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Espólio de Zelinda Ferrari de Barros contra sentença da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória/ES, que, na ação anulatória com pedido de tutela antecipada, julgou improcedentes os pedidos formulados, declarando a validade das escrituras públicas de partilha e sobrepartilha dos bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende, além de revogar tutela anteriormente concedida. A parte autora pretendia a declaração de nulidade (ou anulação) da escritura de inventário extrajudicial e dos registros de imóveis nela referidos, sob a alegação de vícios decorrentes da inclusão de bens litigiosos e da existência de direitos patrimoniais de Jussara Helena Ferreira, companheira do de cujus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há coisa julgada acerca da inexistência de patrimônio próprio de Jussara Helena Ferreira, companheira do falecido, a justificar o reconhecimento da validade das escrituras públicas de inventário e partilha; (ii) analisar se a inclusão de bens supostamente litigiosos na escritura pública de inventário extrajudicial enseja nulidade absoluta do ato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal foi corretamente contado a partir da publicação da decisão que julgou embargos de declaração, sendo a apelação interposta dentro do prazo legal de 15 dias previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC, razão pela qual foi rejeitada a preliminar de intempestividade.

A existência de coisa julgada material quanto à situação patrimonial de Jussara Helena Ferreira — reconhecida em ação anulatória anterior transitada em julgado — impede a rediscussão sobre eventual direito desta ao patrimônio de Alcyro Chaves de Rezende, tendo sido assentado no REsp 1.551.430/ES que todos os bens pertenciam exclusivamente a Alcyro.

A pretensão de nulidade do inventário extrajudicial fundada na suposta inclusão de bens litigiosos resta prejudicada, pois, com o reconhecimento judicial de que os bens pertenciam apenas a Alcyro, inexiste controvérsia patrimonial apta a justificar vício ou nulidade no ato de partilha.

O ajuizamento da presente ação, com fundamento na necessidade de apuração da cota-parte de Jussara, revela comportamento contraditório do espólio autor, em confronto com a tese sustentada em demanda anterior, devendo prevalecer a estabilidade da coisa julgada.

A alegação de nulidade absoluta por inclusão de bens litigiosos não se sustenta, pois, na sistemática sucessória, tais bens podem ser reservados à sobrepartilha, e eventual nulidade dependeria da demonstração concreta de que o espólio carecia de titularidade, o que não ocorreu nos autos.

É incabível a formulação de pedido autônomo de tutela de urgência nas contrarrazões de apelação, por não constituírem meio próprio para tanto, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais pátrios.

A revogação da tutela de urgência anteriormente concedida foi expressamente determinada pela sentença recorrida, com expedição de ofício ao cartório de registro de imóveis, não subsistindo pedido pendente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento judicial de que todos os bens pertenciam exclusivamente a Alcyro Chaves de Rezende, com trânsito em julgado, impede a rediscussão sobre eventual patrimônio próprio de sua companheira falecida, Jussara Helena Ferreira.

A inclusão de bens supostamente litigiosos em escritura pública de inventário extrajudicial não acarreta nulidade automática do ato, salvo se posteriormente reconhecida judicialmente a ausência de titularidade do espólio sobre os bens.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004947-12.2012.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 23/09/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Lido o que exarado as folhas pelo eminente Relator.

*

O SR. ADVOGADO SANTHIAGO TOVAR PYLRO:-

Eminente Presidente, cumprimento a todos os presentes na pessoa de Vossa Excelência, em especial o Desembargador Aldary, meu professor de Direito Constitucional na UFDV, longínquo ano 2000, com quem muito aprendi.

A sentença recorrida está baseada aqui em duas premissas: a inexistência de bens particulares da autora da herança, cuja partilha se pretende anular nesse processo; e a convalidação de um ato jurídico nulo, que é a partilha extrajudicial de bens litigiosos.

Nesta ocasião, vou impugnar cada um desses dois pontos e falarei pela reforma da sentença.

A grande controvérsia aqui, a que se apegou a eminente juíza para julgar improcedente a pretensão autoral de anulação dessa partilha, foi a suposta existência de uma coisa julgada em outro processo, segundo a qual Jussara, a autora desta herança, não possuiria bens a serem partilhados.

Ocorre que essa premissa, em que se baseou Sua Excelência, nada mais é do que um reforço de argumentação, um obter dictum, que não faz coisa julgada.

Neste processo em que Sua Excelência se apegou para julgar improcedente a pretensão autoral, peço licença para ler a parte dispositiva da sentença, que, como todos sabemos aqui, é o que faz coisa julgada: “Face ao exposto, e tudo mais do que consta dos autos, julgo procedente o pedido inicial, para declarar a nulidade da partilha amigável, processada sob o rito de arrolamento sumário, homologada nos autos do processo 024030159099, que tramitou nesta 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória”.

Não há nada com relação à existência ou à inexistência de bens a serem partilhados de Jussara nesta parte dispositiva.

Chamo a atenção de Vossas Excelências por um fato muito importante, que durante a tramitação do processo que está sob julgamento nesta ocasião, foi proferida uma decisão determinando a liberação da indisponibilidade dos bens controvertidos nos autos.

Esta decisão foi objeto de agravo de instrumento, que foi desprovido por maioria de votos e foi objeto, o acórdão, por maioria de votos, objeto de um recurso especial. Este recurso especial foi admitido pela vice-presidência deste Egrégio Tribunal. E peço licença, novamente, para ler parte desta decisão que admitiu o recurso especial, especialmente na parte que trata desse obter dicto, desse reforço de argumentação, afirmando expressamente que a situação patrimonial de Jussara, que é a partilha que se pretende anular aqui, não está definida. Não está definida. “O fundamento utilizado pelo órgão julgador para revogar a ordem de indisponibilidade dos bens litigiosos, qual seja, a inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferrari, não se encontra albergado pela parte dispositiva da sentença”. A sentença é o que eu acabei de ler, a parte dispositiva. “Constituindo o obter dictum não amparado pela coisa julgada”.

Portanto, temos a palavra da vice-presidência deste Tribunal, afirmando que a sentença proferida no outro processo, em que Sua Excelência se apegou para julgar improcedente a pretensão autoral aqui impugnada, não definiu a situação patrimonial de Jussara. E, portanto, digo eu, a sentença ora recorrida se apoiou neste obter dictum, que não faz coisa julgada.

Não se ignora o fato de que a sentença proferida naquele outro processo, em que eu li a parte dispositiva, consignou a afirmação de que Jussara “não possuía bens particulares”. Todavia, essa premissa foi mencionada como objetivo de justificar a conclusão de que não teria havido manifestação de vontade válida naquele processo, em transferir a metade dos bens de Alcyro à Zelinda, genitora e única herdeira de Jussara. Daí se reconheceu, naquele processo, a nulidade da partilha realizada.

Em outras palavras, não houve formação de coisa julgada quanto à existência ou inexistência de bens particulares de Jussara. O problema é que a sentença, ora recorrida, se apegou basicamente neste fato, nesta afirmação, para julgar improcedente a pretensão autoral.

Portanto, essa parte da sentença não se sustenta, com todas as vênias. A situação patrimonial de Jussara, a autora da herança, cuja partilha se pretende anular nesse processo, não está definida, ao contrário do que ficou registrado na sentença recorrida.

Um outro ponto que precisa ser impugnado na sentença é: segundo a sentença, a sua prolatação convalidaria em legalidade um ato jurídico que é nulo, qual seja, a partilha de bens através de um inventário extrajudicial, sendo que estes bens são, obviamente, litigiosos.

Fiz referência aqui a um outro processo, temos este processo e outros. As partes vêm litigando há muito tempo e até hoje a situação patrimonial não está definida. Ora, diante de todo o embróglio, como convalidar em legalidade uma partilha extrajudicial de bens litigiosos? Se um dos requisitos básicos para a realização de inventário extrajudicial é exatamente a inexistência de litígio entre as partes.

Trata-se, portanto, de uma nulidade absoluta e mesmo a resolução do litígio não tem o condão de convalidar tal ato com vício originário, conforme dispõe o artigo 69 do Código Civil. A essência da lei é esta, um ato nulo nunca se convalida, nem com o decurso do tempo, nem com decisão judicial posterior.

Se se admitir que uma escritura extrajudicial de partilha de bens possa ser lavrada, mesmo com bens em litígio, e que essa nulidade possa ser “consertada” no futuro pelo resultado posterior de um processo, fragiliza-se toda a confiança nos atos notariais.

Pelo exposto, rogo a Vossas Excelências o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão autoral, deixando registrado que a situação patrimonial de Jussara, autora da herança cuja partilha se pretende anular, não está definida conforme consta da minha alegação. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO EDSON JOSÉ DA SILVA JÚNIOR:-

Boa tarde a todos, em homenagem a celeriedade, cumprimento todos na presença do Eminente Presidente, Desembargador Fernando Estevan Bravin Ruy.

A questão aqui, ao contrário do que o colega falou, foi ponto incontroverso na ação de nulidade. O que aconteceu? Jussara faleceu em 2003, Zelinda, mãe de Jussara, faleceu em 2007, e Alcyro faleceu em 2009. Quando Jussara faleceu, o sobrinho de Jussara, neto de Zelinda, que era um advogado, pegou do senhor Alcyro uma procuração alegando: vou fazer um arrolamento de Jussara. Só que nesse arrolamento de Jussara, ele pegou todos os bens de Alcyro, vivo, e transferiu pra Zelinda, viva. Foi isso que eles fizeram. Eles pegaram os bens de uma pessoa, a Jussara não possuía nenhum bem.

Então, o ponto incontroverso foi a matéria debatida por mais de 10 anos na ação de nulidade, que anulou o arrolamento, anulou. Foi declarado nulo o arrolamento de Jussara. Foi de quê? Todos os bens que lá estavam pertenciam exclusivamente ao Alcyro. Por quê? Ora, os bens que ele já possuía anteriormente, ele vendeu, foi em subrogação e ele adquiriu outros bens quando estava na constância da união estável com a Jussara.

Essa questão chegou a ser debatida por esta Colônia da Câmara, em uma apelação à unanimidade, mantendo a sentença de total procedência. Chegou ao STJ, onde o ministro Luís Felipe Salomão, como o Desembargador Sérgio destacou no voto, foi muito claro ao dizer, todos os bens são de Alcyro. Isso foi uma questão debatida na instrução probatória por mais de 10 anos, e não há que se falar em herança nem em meação, pois os bens foram sub-rogados. Ele tinha bens anteriores ao relacionamento com o Jussara, e vendia e comprava outros bens.

Então, não tem nenhum debate mais novo aqui. O que se pretendendo com essa ação anulatória? Anular a escritura pública de inventário em que estavam justamente os bens que eles já tinham inserido no arrolamento de Jussara e que foram declarados nulos, porque todos pertenciam ao Alcyro. Então, essa escritura é perfeita, está legalizando. Foi isso que a doutora Fernanda, ao proferir sentença aqui em abril de 2024, falou, ela atacou cada um dos pontos e não se baseou apenas e tão somente, como disse o ilustre colega, o que disse o dispositivo da ação de nulidade, de que todos os bens pertenciam a Alcyro. Ela debateu cada um dos pontos com fundamento no artigo do Código Civil, falando sobre a questão da sucessão, que na condição em que ocorreu os falecimentos, Jussara e Zelinda jamais seriam herdeiras de Alcyro.

Na instrução probatória, foi ouvido uma advogada, que foi contratada por Alcyro, que fez um parecer jurídico para provar,porque Alcyro estava com medo do que o advogado havia feito com a procuração dele, que ele não queria partilhar os bens dele com a família da ex-companheira dele. Ou seja, ele não queria partilhar os bens dele com Zelinda, com ninguém da família de Jussara. Foi muito claro esse depoimento e ela confirmou isso em audiência, ela fez um parecer. A advogada falou: Alcyro estava com a preocupação exacerbada sobre o que poderia estar sendo feito com os bens dele, porque ele chegou a anunciar que ele iria vender uma propriedade e foi levado uma informação errada para essa pessoa que estava interessada, de que ele não poderia vender os bens, porque os bens eram de Jussara. Isso alertou Alcyro, foi quando ele contratou esse parecer jurídico para provar.

Na instrução processual foi provado que todos os bens são de Alcyro, foi feita toda a relação dos bens que ele possuiu, que ele vendeu, que ele adquiriu, e o espólio de Zelinda e de Jussara não conseguiu fazer prova de um único bem que pertencia à Jussara, para que pudesse anular aquela questão.

Então, resumidamente, é isso. Pedimos que seja mantida a sentença, ou seja, negado o provimento à apelação. O Desembargador Sérgio já falou sobre a questão de indeferir o pedido de tutela para enviar o ofício para baixa da indisponibilidade, no mais é isso que pretendemos, manter a sentença. Obrigado.

*

VOTO PRELIMINAR

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Em suas contrarrazões, o apelado requer, preliminarmente, o não conhecimento do presente recurso de apelação, arguindo, pois, a sua intempestividade.

Na hipótese vertente, a sentença impugnada fora proferida em 18/04/2024, contudo, em face desta foram opostos embargos de declaração (ID nº 43446623), os quais apenas foram julgados em 01/04/2025.

Por sua vez, a intimação eletrônica para ciência da decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional no dia
10/04/2025
(quinta-feira). Nos termos do art. 224, § 2º, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da comunicação no DJEN, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (art. 224, § 3º, do CPC). Vale lembrar, ainda, que finais de semana e feriados não integram a contagem do prazo, de acordo com a previsão do art. 219 do CPC.

Nesse viés, considerando-se os 15 (quinze) dias prescritos pelo art. 1.003, § 5º, do CPC, o termo final para a interposição do presente apelo era
09/05/2025
, data em que este foi protocolado.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida, reconhecendo-se a tempestividade da presente apelação.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Voto no mesmo sentido.

*

VOTO MERITO

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS
contra a r. sentença de ID nº 41422196, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória, que, na “
Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela
” ajuizada em face do
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando, portanto, a validade das escrituras públicas de partilha e sobrepartilha dos bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende.

Diante disso, condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, à luz do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (ID nº 68483599), o apelante sustenta, em síntese:
(i)
que o pronunciamento recorrido atribuiu o efeito de coisa julgada a um
obter dictum
extraído da sentença outrora proferida na ação anulatória de partilha nº 0009667-90.2010.8.08.0024;
(ii)
que tal ação teve como objeto somente a anulação da partilha amigável celebrada no inventário de Jussara Helena Ferreira, não tendo sido definida a cota-parte desta no patrimônio de Alcyro Chaves de Rezende;
(iii)
que a sentença recorrida parte de premissa equivocada, qual seja, a inexistência de direitos, por parte de Jussara, sobre o patrimônio de Alcyr;
(iv)
que o espólio de Zelinda possui interesse sobre os bens objeto das escrituras públicas impugnadas nestes autos;
(v)
a nulidade absoluta da escritura pública de inventário extrajudicial por inclusão de bens litigiosos, o que é insuscetível de convalidação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID nº 68810457.

Pois bem. Presentes os

pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Extrai-se destes autos que, na origem, o espólio de Zelinda Ferrari de Bastos, ora apelante, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de nulidade (ou, ainda, a anulação judicial) da escritura pública de inventário e partilha dos bens de Alcyro Chaves de Rezende. Na oportunidade, a ação foi distribuída por dependência ao processo nº 0009667-90.2010.8.08.0024, ajuizado pelos herdeiros de Alcyro, em que se discutia a validade da partilha anteriormente homologada no bojo do inventário de Jussara Helena Ferreira, companheira do
de cujus
.

Referida ação foi julgada procedente ainda em 2013 (fls. 939/968 dos autos físicos), oportunidade em que se assentou:

Merece destaque que JUSSARA HELENA FERREIRA ao morrer, não possuía bem particulares
, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes.

Contra a r. decisão foi interposto recurso de apelação, julgado às fls. 1157/1186. Após anos de tramitação, inclusive nas instâncias superiores, o acórdão proferido por este E. Tribunal
transitou em julgado em

08/06/2022
.

A sentença recorrida nestes autos, por sua vez, fundando-se, em boa parte, nas conclusões extraídas naquela ação (0009667-90.2010.8.08.0024), sobretudo no que tange à inexistência de bens deixados por Jussara, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando, pois, a validade das escrituras públicas de partilha e sobrepartilha impugnadas.

Irresignado, o espólio recorrente aduz que tais conclusões (quanto ao patrimônio de Jussara) constituem apenas argumentos em
obiter dictum
, por não integrarem o dispositivo da sentença proferida na ação correlata, que se limitou a anular a partilha anteriormente homologada nos autos do inventário de Jussara Helena Ferreira. Alega, ainda, a nulidade absoluta das escrituras públicas ora impugnadas, por inclusão de bens litigiosos, vício que, segundo entende, seria insuscetível de convalidação.

Cinge-se a controvérsia destes autos, pois, à apreciação da validade das escrituras públicas de inventário e partilha dos bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende, considerando a situação patrimonial de Jussara Helena Ferreira, além dos vícios alegados, sobretudo a inclusão de bens litigiosos.

De início, no que tange à suposta cota-parte de Jussara no patrimônio de Alcyro
, entendo que a questão já se encontra pacificada e revestida pelo manto da coisa julgada
, não sendo possível a sua rediscussão.

A propósito, essa foi a conclusão acolhida no
REsp 1.551.430/ES
, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão:

[...] no mérito, destaco algumas premissas fáticas não questionadas e que, portanto,
restaram incontroversas
. 4.1. Primeiro, que o advogado responsável pelo inventário não possuía poderes específicos para a disposição de bens de Alcyro. [...]
Segunda premissa fática inconteste é que "Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, a forma em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes"
(sentença, fl. 1095). [...] Ante o exposto, com acréscimo de fundamentos, nego provimento ao recurso especial. [...] a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, que lavrará o acórdão. [...]. (destaquei)

Não obstante, insiste o espólio apelante que não houve, nos autos da ação ajuizada pelos herdeiros de Alcyro, “
qualquer pedido de declaração de inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira
”, de modo que a sua situação patrimonial, mesmo com o trânsito em julgado daquela ação, necessitaria ser apurada e redefinida, por não compor inicialmente o objeto daquela lide.

Sem razão o apelante, afinal, caso se adote o mesmo raciocínio, ver-se-ia que o objeto da presente demanda não é a declaração da propriedade de Jussara sobre os bens partilhados na via extrajudicial, mas, tão somente, a declaração de nulidade (ou a anulação) da escritura pública de inventário e partilha dos bens deixados por Alcyro, tendo em vista a partilha homologada nos autos do inventário de Jussara, que ainda não havia sido desconstituída.

Diante do Exposto, requer o Autor:

a) seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela antes formulado;

b) seja julgada procedente a presente ação, para declarar a nulidade, ou, conforme o entendimento, anular a escritura pública de inventário e partilha dos bens de Alcyro Chaves de Rezende
, lavrada no Cartório do 2º Ofício de Linhares/ES (livro 3, fls. 84), bem como dos registros dela decorrentes nas matrículas dos imóveis nela descritos (Matrícula 27.706, Matrícula 12.996, Matrícula 24.716 e Matrícula 24.635).

Ora, se, naquela ação anulatória, entende-se que não poderia ter sido definida a cota-parte de Jussara no patrimônio de Alcyro, por fugir ao escopo da lide, o mesmo entendimento deve ser estendido à presente demanda, por força do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Por outro lado, no que tange à alegada nulidade absoluta da escritura pública de inventário extrajudicial, maior sorte não assiste ao recorrente. Isso porque, em se tratando de litígios externos, nos quais o espólio debate com terceiro a titularidade de determinado bem, a regra é reserva à sobrepartilha, aguardando-se o deslinde da controvérsia para, conforme o caso, trazê-lo ao processo sucessório. Consoante a lição de Rodrigo Mazzei:

Sem dúvida, os litígios externos terão tratamento mais simples no manejo da sobrepartilha, pois estes envolvem a disputa patrimonial entre o espólio e terceiro que não participa do inventário. Em se resolvendo o litígio favoravelmente ao espólio, o resultado da pendenga (mesmo que resolvida de forma extrajudicial) será alvo de arrecadação, a fim de que o produto seja inserido no inventário.
Assim, valendo-se de visão prospectiva da sobrepartilha, o bem que está sob disputa de titularidade não será incluso – ao menos em regra – na arrecadação inventário, aguardando-se a resolução da controvérsia para trazê-lo ao juízo sucessório.
O bem será arrecadado para o inventário original somente se o litígio se encerrar favoravelmente ao espólio antes do desfecho do processo sucessório,
pois se este já tiver se encerrado antes da solução positiva do conflito, será hipótese de sobrepartilha (= inventário suplementar – art. 670)
.

No entanto, a mera inclusão de bens litigiosos na partilha extrajudicial não acarreta, por si só, a nulidade imediata do ato. De fato, embora a regra, na sistemática do direito sucessório brasileiro, seja a reserva de tais bens a uma sobrepartilha futura, eventual nulidade somente se concretizará no caso de decisão judicial posterior que reconheça a falta de titularidade do espólio sobre o bem controvertido.

Na hipótese vertente, caso restasse comprovado, nos autos da ação anulatória ajuizada pelos herdeiros de Alcyro, que parte dos bens partilhados na via extrajudicial pertenceria à Jussara, poder-se-ia, a princípio, cogitar de alguma nulidade. Ocorre, contudo, que, naquela ação, restou incontroverso que “
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende
”, fazendo desaparecer a própria controvérsia que poderia justificar a eventual invalidação do ato.

Nota-se, pois, que a pretensão de nulidade do inventário extrajudicial, ancorada na suposta impossibilidade de os herdeiros de Alcyro partilharem os bens em litígio, resta esvaziada, por ter sido expressamente reconhecido, nos autos da ação anulatória anteriormente proposta, que todos os bens, de fato, pertenciam a Alcyro.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer que o pedido de declaração de nulidade encontra-se prejudicado
, por perda superveniente de objeto, não havendo mais substrato fático ou jurídico que o sustente.

Por fim, quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte apelada em suas contrarrazões, entendo que tal pleito não merece acolhimento.

Como é consentâneo, o meio processual escolhido para a veiculação da pretensão revela-se inapropriado, por destinar-se, essencialmente, à impugnação do recurso interposto pela parte contrária.

Evidente, portanto, a inadequação da via eleita, como, aliás, é assente na jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. FRAUDE.
TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES . INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO . PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Exceção feita à hipótese prevista no art. 1.009, § 1º, do CPC - inaplicável ao caso -, descabida a veiculação de pedido de tutela de urgência nas contrarrazões, que se destinam, primariamente, à impugnação do recurso interposto pela parte contrária, e não podem, portanto, como regra, veicular pretensão autônoma, por não constituírem sucedâneo de recurso adesivo.
2 . Comprovadas nos autos diversas tentativas da consumidora em obter, junto à instituição financeira, os documentos requeridos em juízo, não se sustenta a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo banco, em virtude de suposta ausência de demonstração, pela cliente, de prévia tentativa de solicitação administrativa dos mencionados documentos. 3. Inexiste sustentação lógica no argumento de que impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, uma vez que o documento a ser exibido é eletrônico e não físico. O fato de o instrumento de contrato não ser físico não é o quanto impede a sua juntada aos autos - que, exatamente por serem também eletrônicos, facilitam ainda mais o cumprimento da obrigação imposta . 4. Seja porque foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não fornecer à consumidora, extrajudicialmente, os documentos por ela solicitados, seja por haver resistido, também em juízo, à pretensão por ela manifestada, inexiste motivo ao afastamento da condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS MAJORADOS. (TJ-DF 0731744-94.2023.8 .07.0001 1855120, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PAGAMENTO NEGADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NAS CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - FURTO DO BEM - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - OCORRÊNCIA COBERTURA DO SEGURO DEVIDA - LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS. Se o recorrente, efetivamente, insurgiu-se contra aos fundamentos lançados na sentença, não há que se falar em razões dissociadas.
As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão recursal, não se revelando apropriadas para incorporar pedido de antecipação da tutela recursal.
Em caso de sinistro envolvendo veículo garantido por seguro, ao sustentar a perda do direito à cobertura securitária, em razão de contradição no relato do sinistro ocorrido, compete à seguradora demonstrar comprovadamente a má-fé do segurado . Comprovando de forma cabal a necessidade de pagamento referente aos lucros cessantes, a condenação da seguradora ao seu pagamento diante de negativa injustificada do pagamento da indenização securitária, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 34416931620128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/12/2017, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017).

Ademais, também não há que se acolher a tutela de urgência pleiteada em razão da expressa revogação, na sentença recorrida de ID nº 15107713, da liminar outrora deferida em favor da parte apelante, inclusive com a pronta determinação à Secretaria do Juízo para a expedição de ofício, nos seguintes termos:

“[...] REVOGO a tutela de urgência deferida às fls. 192/193, e, via de consequência, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES para a baixa da indisponibilidade dos bens objeto da escritura pública de inventário e partilha dos bens de Alcyro Chaves de Rezende, de matrículas números 27.706, 12.996, 24.716 e 24.635”.

Logo, a baixa da disponibilidade já fora deferida pelo Juízo a quo, dependendo de mero ato cartorário para sua concretização.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTO CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO:-

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 08/10/2024

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA.DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA MUNHOS OLIVEIRA:-

Peço licença aos Apelantes que foram ao gabinete, apresentaram suas razões, aqui também sustentaram, assim como os Apelados.

Mas acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada, e no mérito, conhecer e negar provimento ao Recurso.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Como vota o Desembargador Aldary.

*

O SR. DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR:-

Acompanho a douta Relatoria, eminente Presidente.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

(
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
)

Em suas contrarrazões, o apelado

requer
,
preliminarmente
, o não conhecimento do presente recurso
de apelação
,
arguindo,
pois,
a sua
intempestividade.

Na hipótese vertente
, a sentença
impugnada
fora proferida
em
18/04/2024
,
contudo
, em face desta foram opostos embargos de declaração (ID nº 43446623),
os quais
apenas
foram
julgados em 01/04/2025.

Por sua vez, a
intimação eletrônica para ciência da decisão foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional
no dia

10/04/2025

(quinta-feira).
Nos termos

d
o art. 224, § 2º, do CPC, considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da
comunicação
no
DJEN
, iniciando-se o prazo no primeiro dia útil que seguir ao da publicação (art. 224, § 3º, do CPC). Vale lembrar,
ainda, que
finais de semana e feriados não integram a contagem do prazo, de acordo com a previsão do art. 219 do CPC.

Nesse viés
, considerando-
se
os 15 (quinze) dias prescritos pelo art. 1.003, § 5º, do CPC, o termo final para a interposição do
presente apelo
era
09/05/2025
,
data em que
este
foi protocolado.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida, reconhecendo-se a tempestividade da presente apelação.

É como voto.

VOTO

(MÉRITO)

Conforme
relatado,
t
rata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto
pelo

ESPÓLIO DE ZELINDA FERRARI DE BARROS

contra a
r.
s
entença
de
ID n
º
41422196, proferida pelo
d.
Juízo da
2ª Vara de Órfãos e Sucessões de Vitória
, que,
na
“
Ação Anulatória com Pedido de Antecipação de Tutela
” ajuizada
em face do
ESPÓLIO DE ALCYRO CHAVES DE REZENDE
,
julgou

im
procedentes
os pedidos
formulados na inicial
,
declarando,
portanto
, a validade das escrituras públicas de partilha e sobrepartilha dos bens deixados por Alcyro Chaves de Rezende.

Diante
disso
, condenou
a

parte
requerente

ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor
da causa, à luz do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais (
ID n
º
68483599
),
o

apelante

sustenta
, em síntese:
(i)

que
o

pronunciamento recorrido
atribuiu o efeito de coisa julgada a um
obter dictum

extraído

d
a sentença
outrora
proferida
na
ação anulatória de partilha nº 0009667-90.2010.8.08.0024;
(ii)
que tal ação teve como objeto somente a anulação da partilha amigável celebrada no inventário de Jussara Helena Ferreira, não tendo sido definida a cota-parte desta no patrimônio de Alcyro Chaves de Rezende;
(iii)

que
a sentença recorrida parte de premissa equivocada, qual seja, a
inexistência
de direitos, por parte de Jussara, sobre o patrimônio de Alcyr;
(iv)
que
o espólio de Zelinda
possui interesse sobre os bens objeto da
s
escritura
s
pública
s

impugnadas nestes autos;
(v)
a nulidade absoluta da escritura pública de inventário extrajudicial por inclusão de bens litigiosos,
o
que é insuscetível de convalidação.

Contrarrazões pelo desprovimento
do recurso
no ID
nº
68810457.

Pois bem. Presentes os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Extrai-se
destes
autos que,
na origem,
o
espólio
de Zelinda Ferrari de Bastos, ora apelante,
ajuizou a
presente
demanda

objetivando

a

declaração de nulidade
(
ou,
ainda
, a
anulação
judicial
)

d
a
escritura pública
de inventário
e partilha
dos
bens
de

Alcyro Chaves de Rezende
. Na oportunidade, a ação foi
distribuída por dependência
ao processo nº 0009667-90.2010.8.08.0024,
ajuizado pelos
herdeiros

de Alcyro
,
em que
se

discutia

a validade d
a partilha
anteriormente

homologada
no
bojo do

inventário de
Jussara Helena Ferreira
,
companheira
do
de cujus
.

Referida ação foi julgada procedente ainda em 2013 (fls. 939/968 dos autos físicos), oportunidade em que
se assentou:

Merece destaque que JUSSARA HELENA FERREIRA ao morrer, não possuía bem particulares
, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, o foram em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes.

Contra
a r. decisão
foi interposto recurso de apelação, julgado às fls. 1157/1186.
Após anos de tramitação, inclusive nas instâncias superiores, o acórdão proferido por este E.
Tribunal

transitou em julgado
em
08/06/2022
.

A sentença recorrida nestes autos, por sua vez, fundando-se, em boa parte, nas conclusões extraídas
n
aquela ação (
0009667-90.2010.8.08.0024
), sobretudo no que tange à inexistência de bens deixados por Jussara,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, declarando, pois, a validade das escrituras públicas de partilha e sobrepartilha impugnadas.

Irresignado, o espólio recorrente aduz que tais conclusões (quanto ao patrimônio de Jussara) constituem apenas
a
rgumentos em
obiter dictum
,
por não integrarem
o
dispositivo da
sentença
proferida
na

ação

correlata
, que se limitou a
anular

a partilha
anteriormente

homologada
no
s

autos do inventário de Jussara Helena Ferreira
.
Alega
, ainda,
a nulidade absoluta da
s
escritura
s
pública
s

ora
impugnada
s
, por inclusão de bens litigiosos,
vício

que,
segundo enten
d
e,

seria
insuscetível de convalidação.

Cinge-se a controvérsia
destes
autos
,
pois
,
à apreciação da
validade da
s
escritura
s
pública
s
de
inventário e
partilha
dos bens de
ixados por

Alcyro Chaves de Rezende,
considerando a

s
ituação patrimonial de Jussara
Helena Ferreira
,
além d
os
vícios

alegados,
sobretudo
a inclusão de bens litigiosos.

De início
,
no que tange
à suposta cota-parte de Jussara no patrimônio de Alcyro
,
entendo que a questão já se encontra pacificada
e revestida
pelo manto da
coisa julgada
,
não sendo possível a sua rediscussão
.

A propósito, essa
foi a
conclusão
acolhida

no

REsp 1.551.430/ES
,
de relatoria do
Ministro Luis Felipe Salomão:

[...] no mérito, destaco algumas premissas fáticas não questionadas e que, portanto,
restaram incontroversas
. 4.1. Primeiro, que o advogado responsável pelo inventário não possuía poderes específicos para a disposição de bens de Alcyro. [...]
Segunda premissa fática inconteste é que "Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende e os bens adquiridos por este durante a união estável, a forma em sub-rogação a bens adquiridos anteriormente à união estável ou de frutos destes"
(sentença, fl. 1095). [...] Ante o exposto, com acréscimo de fundamentos, nego provimento ao recurso especial. [...] a Quarta Turma, por maioria, negou provimento ao recurso especial, nos termos do voto divergente do Ministro Luis Felipe Salomão, que lavrará o acórdão. [...]. (destaquei)

Não obstante, insiste o espólio apelante que

não houve,
nos autos da

ação
ajuizada pelos herdeiros de Alcyro
, “
qualquer pedido de declaração de inexistência de bens deixados por Jussara Helena Ferreira
”,
de modo que a
sua situação patrimonial, mesmo
com o
trânsito em julgado
da
quela ação
, necessitaria ser
apurada e
redefinida,
por não
compor
inicialmente
o objeto daquela lide
.

Sem razão o
apelante
, afinal,
caso
se adote
o mesmo raciocínio, ver-se-ia
que
o
objeto
d
a
presente
demanda

não é a declaração d
a
propriedade de Jussara sobre
os bens
partilhados na via extrajudicial
, mas, tão somente,
a
declaração de nulidade (ou a
anulação
)
da escritura
pública de inventário
e partilha
dos bens
de
ixados por
Alcyro
,
tendo

em vista a
partilha homologada nos autos do inventário
de Jussara, que ainda não havia sido desconstituída.

Diante do Exposto, requer o Autor:

a) seja deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela antes formulado;

b) seja julgada procedente a presente ação, para declarar a nulidade, ou, conforme o entendimento, anular a escritura pública de inventário e partilha dos bens de Alcyro Chaves de Rezende
, lavrada no Cartório do 2
º O
fício de Linhares/ES (livro 3, fls. 84), bem como dos registros dela decorrentes nas matrículas dos imóveis nela descritos (Matrícula 27.706, Matrícula 12.996, Matrícula 24.716 e Matrícula 24.635).

Ora, se,
naquela
ação anulatória, entende-se que não
poderia ter sido definida a
cota-parte de Jussara no patrimônio de Alcyro,
por fugir ao escopo
da lide
, o mesmo entendimento
deve ser
estendido
à presente
demanda,
por força

do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

Por outro lado, n
o
que tange
à
alegada
nulidade absoluta da escritura pública de inventário
extrajudicial
, maior sorte não assiste ao
recorrente
.
Isso porque, em se tratando
de litígios externos,
nos quais
o espólio debate com terceiro a titularidade de determinado be
m
, a regra é
reserva
à sobrepartilha,
aguardando-se o deslinde
da controvérsia para,
conforme o caso,
trazê-lo ao
processo
sucessório.
Consoante a lição de Rodrigo Mazzei:

Sem dúvida, os litígios externos terão tratamento mais simples no manejo da sobrepartilha, pois estes envolvem a disputa patrimonial entre o espólio e terceiro que não participa do inventário. Em se resolvendo o litígio favoravelmente ao espólio, o resultado da pendenga (mesmo que resolvida de forma extrajudicial) será alvo de arrecadação, a fim de que o produto seja inserido no inventário.
Assim, valendo-se de visão prospectiva da sobrepartilha, o bem que está sob disputa de titularidade não será incluso – ao menos em regra – na arrecadação inventário, aguardando-se a resolução da controvérsia para trazê-lo ao juízo sucessório.
O bem será arrecadado para o inventário original somente se o litígio se encerrar favoravelmente ao espólio antes do desfecho do processo sucessório,
pois se este já tiver se encerrado antes da solução positiva do conflito, será hipótese de sobrepartilha (= inventário suplementar – art. 670)
.

No entanto, a
mera inclusão de bens litigiosos na partilha extrajudicial não
acarreta
, por si só, a nulidade imediata do ato.
De fato, embora a regra, na sistemática do direito sucessório brasileiro, seja
a reserva
de tais
bens a uma
sobrepartilha futura,
eventual nulidade somente se concretizará no caso de decisão judicial
posterior
que reconheça a falta de titularidade do espólio sobre o bem controvertido.

Na hipótese vertente
, caso restasse comprovado,
nos autos da ação anulatória ajuizada pelos herdeiros de Alcyro,
que parte dos bens
partilhados na via extrajudicial
pertenceria à Jussara,
poder-se-ia,
a

princípio
, cogitar de
alguma
nulidade.
Ocorre,
contudo
, que,
na
quela

ação
,
restou incontroverso que
“
Jussara Helena Ferreira ao morrer, não possuía bens particulares, muito pelo contrário, todos os bens pertenciam a Alcyro Chaves de Rezende
”
,
fazendo desaparecer a própria controvérsia que poderia justificar a eventual invalidação do ato.

Nota-se, pois, que a pretensão de nulidade do inventário extrajudicial, ancorada na suposta
impossibilidade
d
e
os herdeiros de Alcyro partilhar
em

os
bens
em litígio
, rest
a
esvaziada,
por ter sido
expressamente reconhecido, nos autos da ação anulatória anteriormente proposta, que
todos os
bens,
de fato,

p
ertenciam
a Alcyro.

Nesse contexto,
impõe-se reconhecer que o pedido de declaração de nulidade encontra-se prejudicado
, por perda superveniente de objeto, não havendo mais substrato fático ou jurídico que o sustente.

Por fim,
quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte apelada em suas contrarrazões, entendo que
tal
pleito não merece acolhimento.

Como é consentâneo, o meio processual escolhido para a veiculação da pretensão
revela-se

inapropriado
, por destinar-se,
essencialmente
, à impugnação do recurso interposto pela parte contrária.

Evidente, portanto, a inadequação da via eleita, como, aliás, é assente na jurisprudência pátria:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. BANCÁRIO. FRAUDE.
TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA NAS CONTRARRAZÕES . INADEQUAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRÉVIO REQUERIMENTO . PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA AFASTADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA PELA SENTENÇA. AFASTAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1 . Exceção feita à hipótese prevista no art. 1.009, § 1º, do CPC - inaplicável ao caso -, descabida a veiculação de pedido de tutela de urgência nas contrarrazões, que se destinam, primariamente, à impugnação do recurso interposto pela parte contrária, e não podem, portanto, como regra, veicular pretensão autônoma, por não constituírem sucedâneo de recurso adesivo.
2 . Comprovadas nos autos diversas tentativas da consumidora em obter, junto à instituição financeira, os documentos requeridos em juízo, não se sustenta a preliminar de inadequação da via eleita, arguida pelo banco, em virtude de suposta ausência de demonstração, pela cliente, de prévia tentativa de solicitação administrativa dos mencionados documentos. 3. Inexiste sustentação lógica no argumento de que impossível o cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença, uma vez que o documento a ser exibido é eletrônico e não físico. O fato de o instrumento de contrato não ser físico não é o quanto impede a sua juntada aos autos - que, exatamente por serem também eletrônicos, facilitam ainda mais o cumprimento da obrigação imposta . 4. Seja porque foi quem deu causa ao ajuizamento da demanda, ao não fornecer à consumidora, extrajudicialmente, os documentos por ela solicitados, seja por haver resistido, também em juízo, à pretensão por ela manifestada, inexiste motivo ao afastamento da condenação da instituição financeira ao pagamento dos honorários advocatícios. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . HONORÁRIOS MAJORADOS. (TJ-DF 0731744-94.2023.8 .07.0001 1855120, Relator.: JOSE FIRMO REIS SOUB, Data de Julgamento: 30/04/2024, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/05/2024).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - PAGAMENTO NEGADO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NAS CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - FURTO DO BEM - MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO DEMONSTRADA - DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL - OCORRÊNCIA COBERTURA DO SEGURO DEVIDA - LUCROS CESSANTES - COMPROVADOS. Se o recorrente, efetivamente, insurgiu-se contra aos fundamentos lançados na sentença, não há que se falar em razões dissociadas.
As contrarrazões qualificam-se processualmente como veículo de resistência à pretensão recursal, não se revelando apropriadas para incorporar pedido de antecipação da tutela recursal.
Em caso de sinistro envolvendo veículo garantido por seguro, ao sustentar a perda do direito à cobertura securitária, em razão de contradição no relato do sinistro ocorrido, compete à seguradora demonstrar comprovadamente a má-fé do segurado . Comprovando de forma cabal a necessidade de pagamento referente aos lucros cessantes, a condenação da seguradora ao seu pagamento diante de negativa injustificada do pagamento da indenização securitária, é medida que se impõe. (TJ-MG - AC: 34416931620128130024 Belo Horizonte, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 13/12/2017, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017).

Ademais,

também
não há que se acolher a tutela de urgência pleiteada
em razão da
expressa revogação, na sentença recorrida de ID nº 15107713, da liminar outrora deferida em favor da parte apelante, inclusive com a pronta determinação à Secretaria do Juízo para a expedição de ofício,
nos seguintes termos
:

“
[...] REVOGO a tutela de urgência deferida às fls. 192/193, e, via de consequência, determino a expedição de ofício ao Cartório de Registro Geral de Imóveis de Linhares/ES para a baixa da indisponibilidade dos bens objeto da escritura pública de inventário e partilha dos bens de Alcyro Chaves de Rezende, de matrículas números 27.706, 12.996, 24.716 e 24.635”.

Logo, a baixa da disponibilidade já fora deferida pelo Juízo a quo, dependendo de mero ato cartorário para sua concretização.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-
se
o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o respeitável voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.